Tribunal: TJMT
Processo: 1026800-64.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026800-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 054.957.291-02 (APELADO), HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MENDES SANTOS - CPF: 699.704.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIGON LUIZ DUARTE - CPF: 055.464.151-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO D ABADIA CARDOSO - CPF: 329.092.251-00 (VÍTIMA), JOSE DA SILVA ALENCAR - CPF: 046.023.151-00 (VÍTIMA), SOS ÓTICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Condenação por Corrupção de menores. Pena-base. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o apelado a 6 anos e 8 meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e o absolveu do crime de corrupção de menor, visando a condenação por corrupção de menor, o aumento da pena-base e a modificação do regime inicial para fechado.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) existência de provas da corrupção de menor; (2) exasperação da pena-base do roubo majorado; e (3) alteração do regime inicial para fechado.

III. Razões de decidir

O crime de corrupção de menores tem natureza formal, prescindindo da prova da efetiva corrupção do menor envolvido, sendo suficiente a prática de infração penal em conjunto com o adolescente. A menoridade foi comprovada nos autos, impondo-se a condenação.

A incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável.

As consequências não são inerentes ao roubo, haja vista que o “trauma” sofrido pela vítima foi destacado por ela, além das lesões aparentes ressaltadas pela testemunha, resultando na negativa dessa circunstância.

A pena imposta [superior a oito anos de reclusão], aliada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente

para condenar o apelado por corrupção de menor (Lei nº 8.069/1990, art. 244-B) e para redimensionar as penas do roubo majorado.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de corrupção de menores prescinde da prova de efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em concurso com o adolescente.

A majorante sobressalente pode ser sopesada, na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável.

A narrativa da vítima sobre as consequências do roubo, corroborada por depoimento de testemunha, são aptas a negativar essa circunstância.

A pena superior a 8 anos de reclusão e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 107, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Lei nº 8.072/1990, art. 1º; CF, art. 5º, XLIII, XLVI; STJ, Súmula 500.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1112326/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.12.2011; STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.12.2023;

STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2022; TJMT, AP nº 0038502-69.2018.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2010; TJMT, AP nº 1017506-57.2023.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1026800-64.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº1026800-64.2020.8.11.0002), que condenou WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do CP - e o absolveu por corrupção de menor - art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 - (ID 222928772).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) há provas para a condenação por corrupção de menor,
“cuja adequação típica dispensa prova da efetiva corrupção”
; 2) o Juízo singular não sopesou
“pelo menos três circunstâncias desfavoráveis reconhecidas”
, quais sejam: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime; 3) as circunstâncias e consequências do roubo seriam negativas, a saber: a) a majorante do concurso de pessoas deveria ser usada
“como circunstância genérica do delito na primeira fase da dosimetria”
; b) as consequências do crime
“transcenderam o resultado típico”
por causar “trauma” na vítima; 4) a natureza hedionda do roubo majorado conduziria ao regime inicial fechado.

Pede o provimento para condenar o apelado por corrupção de menor, elevar a pena-base do roubo majorado e alterar o regime inicial para o fechado.

Prequestiona o
“art. 59 do CP; arts. 68 e 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal; arts. 1º, II, “a)” e “b)”, e 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990; art. 5º, XLVI, da CF; art. 5º, XLIII, da CF; art. 244-B da Lei nº 8.069/90; art. 227 da CF; súmula nº 500 do STJ”
(ID 222928775).

WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 222928787).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do artigo 157, §2.º, II e §2.º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 68 dias-multa, bem como o absolveu das sanções previstas no art. 244-B, da Lei 8.069/90 – Inconformismo ministerial- Requer a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores, bem como a reforma na dosimetria da pena – Corrupção de menores – Crime formal que prescinde da efetiva corrupção do menor envolvido – Aumento da pena-base- Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime que devem ser consideradas desfavoráveis- Pelo provimento do recurso, para condenar o apelado pelo crime de corrupção de menores e majorar a pena-base do crime de roubo.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 227009661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01:

Consta dos autos que no dia 24 de setembro de 2020, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial denominada SOS ÓTICA, situado na Rua Ari Paes Barreto, bairro Cristo Rei, município de Várzea Grande/MT, o indiciado WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, em unidade de desígnios com o adolescente Thaigon Luiz Duarte, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em diversos relógios, uma aliança dourada e duas lentes de óculos (auto de apreensão – fls.26), avaliados indiretamente em R$ 3.860,00 (três mil oitocentos e sessenta reais – auto de avaliação indireta – fls.34). [...]

FATO 02:

Na mesma data, local e horário, o indiciado WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO corrompeu o adolescente Thaigon Luiz Duarte (15 anos de idade), com ele praticando infração penal. [...]

Ante o exposto, denuncio WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, já qualificado, como incursos nas sanções do: a) artigo 157, § 2ª, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, c/c art.61, II, “h” (vítima idosa – José da Silva Alencar), do Código Penal, em concurso formal com; b) artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente; [...].”
(Rodrigo da Silva, promotor de justiça - ID 222928162)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal do apelado e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A autoria do acusado em relação ao crime de roubo a si imputado restou fartamente demonstrada nas provas colhidas nos autos. Em Juízo confessou a pratica do crime de roubo majorado, alegando que “(...) é verdade; que estava morando na rua e encontrou Thaigon e foram fumar na rua; que foi o menor quem chamou ele para praticar o crime; que aceitou porque estava precisando de dinheiro; que não sabia a idade de Thaigon; que não sabia o que fazer com os objetos roubados; que queria o dinheiro para alugar uma casa (...)”. (id.141529320). [...]

As vítimas descreveram com detalhes a ocorrência dos fatos, informando que estavam em seu local de trabalho quando os assaltantes chegaram fingindo precisar de concerto para um relógio, havendo o atendimento, anunciaram o assalto; e afirmaram ainda com convicção quanto a utilização da arma de fogo. A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta, tal como diz o STJ: [...]

Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência: [...]

Quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90). Entendo que a absolvição do acusado se impõe, pois, prova alguma foi produzida nesse sentido. O MP requereu a condenação do acusado ante a comprovação em sede policial, onde foi constatada a idade do menor; consta ainda que em seu depoimento da delegacia o menor Thaigon Luiz Duarte confessou a prática do crime, dizendo ainda que a arma era sua e que foi o mesmo quem chamou Welber para praticar o roubo junto com ele. Houve corrupção? De quem? De que forma? Só o fato de ter havido a ação conjunta do acusado com o menor, tenho que isso não é o suficiente para a condenação com a imposição de pena, precisa ser comprovado à degeneração do menor. A ideia de crime formal deve se revestir do mínimo de comprovação de lesividade prática, não meramente suposição teórica. Perigo abstrato? Qual bem jurídico foi efetivamente colocado em perigo? A incolumidade física e psíquica do adolescente? Isso é uma abstração. Uma condenação desta infringiria o princípio constitucional da presunção de inocência. Caso contrário, que tipo de Direito Penal seria este? Lógico, não se adequaria aos princípios de um Estado Constitucional de Direitos Humanos, o qual se extrai da Constituição do Brasil. No caso em tela, tenho que falta a tipicidade material. Seria uma condenação com base em responsabilidade objetiva, o que é inadmissível em direito penal. Por isso, em situação como esta não se ajusta à Súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. É caso de absolvição por insuficiência de provas: [...]

Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência: condeno o Welber Fernando Pereira da Conceição, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, II, §2.º-A, I, do Código Penal brasileiro; e absolvo o mesmo do delito tipificado no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90, com suporte no art. 386, VII, do CPP. [...]

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorreu, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

É réu primário.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do acusado lhes são desfavoráveis, eis que se assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do acusado como não boa. É patrocinado por i. Defensoria Pública do Estado.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Roubo majorado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; a agravante do roubo contra idoso e a atenuante da confissão espontânea se anulam; deixo de diminuí-la ante a atenuante pela menoridade penal relativa, pois a pena já está no mínimo legal cominada; aumento-a em 2/3 (dois terços) ante as majorantes pelo emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.º, II), ficando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 68 (sessenta e oito) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consoante o art. 33, §2.o , alínea b, e §3.º, do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto. [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 222928772)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 23 - ID 222927187), Termo de Entrega (fls. 24 - ID 222927187), Auto de Avaliação Indireta (fls. 31 - ID 222927187), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Fernando Mendes Santos e Hudson Leite de Campos (fls. 3/6 - ID 222927187), a vítima José da Silva Alencar (fls. 7/8 - ID 222927187), o adolescente Thaigon Luiz Duarte (fls. 15 - ID 222927187), e interrogado o apelado (fls. 9/10 - ID 222927187).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial Hudson Leite de Campos, das vítimas José da Silva Alencar e Sebastião de Abadia Cardoso, bem como o interrogatório do apelado WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO (Relatório de Mídia - IDs 222928743 e 222928748).

Analisa-se o pedido de condenação pelo crime de corrupção de menores (Lei nº 8.069/1990, art. 244-B).

Extrai-se que no dia 24.9.2020, por volta das 15h30min, no estabelecimento comercial “SOS ÓTICA”, situado à rua Ari Paes Barreto, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, o apelado, em conjunto com o adolescente Thaigon Luiz Duarte, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram 8 (oito) relógios, 1 (uma) aliança dourada e 2 (duas) lentes de óculos, das vítimas José da Silva Alencar e Sebastião de Abadia Cardoso.

Os policiais militares [Fernando Mendes Santos e Hudson Leite de Campos] prestaram depoimentos coerentes, na fase policial e em Juízo, no sentido de que, em diligências, logo após o roubo, localizaram o apelado e o adolescente [Thaigon Luiz Duarte]; encontraram uma arma de fogo [revólver Taurus, calibre .38, cor prata, número 215323] na cintura do apelante e uma mochila contendo os objetos subtraídos [oito relógios, uma aliança dourada e duas lentes de óculos] com o adolescente.

Essa narrativa encontra suporte nas declarações, prestadas na Delegacia, por Thaigon Luiz Duarte [adolescente], o qual assumiu ter praticado o roubo juntamente com o apelado.

WELBER FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO [apelado] confessou, em ambas as fases da persecução penal, o roubo em conjunto com o adolescente.

Note-se que a idade de Thaigon Luiz Duarte pode ser comprovada pelo Termo de Declaração nº 11965/2020, subscrito pelo delegado de Polícia Luiz Henrique de Oliveira, pela escrivã de Polícia Tamara Muller e pelo próprio adolescente (fls. 15 - ID 222927187). Infere-se desse termo que nasceu em 28.10.2004, ou seja, na data do fato [24.9.2020] tinha 15 (quinze) anos de idade.

Frise-se que a comprovação da menoridade,
“para fins de condenação por corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial”
(TJMT, AP nº 0038502-69.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 16.12.2010).

Além disso, constata-se que Thaigon Luiz Duarte [adolescente] foi representado pelo Ministério Público [PJe nº 1026016-87.2020.8.11.0002], pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado [ocorrido em 24.9.2020], cuja condenação sobreveio em 6.11.2020 e foi mantida por esta e. Câmara em 4.5.2021, com trânsito em julgado em 14.6.2021.

Com efeito, a corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido.

Merece destaque a diretriz jurisprudencial firmada pelo c. STJ, consoante Tema Repetitivo nº 221, de que o
“bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.”
(REsp 1112326/DF - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Terceira Seção - 14.12.2011)

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da espécie formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se a adolescente já era corrompida à época da infração.”
(AP nº 1017506-57.2023.8.11.0042 - Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2024)

Portanto, impõe-se a condenação do apelado pelo crime de corrupção de menor (Lei nº 8.069/1990, art. 244-B).

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, inexiste agravante e presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém não será sopesada em observância à vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Logo, transforma-se a pena-base em intermediária [1 (um) ano de reclusão].

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Passa-se a revisão das penas do crime de

roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, II, § 2º-A, I).

Verifica-se que o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, embora tenha considerado que
“a culpabilidade está evidenciada”
e
“os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do acusado lhes são desfavoráveis”
(ID 222928772).

Note-se que os argumentos utilizados pelo juiz da causa nessas circunstâncias, em verdade, são integrantes do conceito de crime [
“agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica; o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas ações serem contrárias ao direito”
] e/ou inerentes ao roubo [
“assenhorou de patrimônio alheio mediante grave ameaça”
], de modo que não são aptos a elevar a reprimenda basilar como pretende o apelante.

Segue-se entendimento deste e. Tribunal:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(Enunciado Orientativo nº 12)

Noutro giro, a pretensão ministerial de sopesar de maneira desfavorável as circunstâncias do delito em razão do concurso de pessoas mostra-se idônea, visto que a incidência de duas causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

No que se refere às consequências do crime, os traumas sofridos pela vítima [José da Silva Alencar] foram ressaltados por ela, em Juízo [
“foi muito humilhante e o machucou por dentro e por fora; ficou dias sem trabalhar, mas teve que se recuperar para voltar”
], bem como contata-se do depoimento do policial Hudson Leite de Campos que a vítima ficou com lesões aparentes [
“escoriações no pescoço”; “corte na cabeça”
], decorrentes das agressões que o apelado causou com a arma, a demonstrar que não são inerentes ao próprio delito.

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considerada proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - 4.12.2023).

Sopesadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias e consequências do crime], a pena-base deve ser fixada em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do roubo contra idoso (CP, art. 61, II, ‘h’) e as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, III, ‘d’, I).

Nesse contexto, mantém-se a compensação da agravante [vítima idosa] com a atenuante da confissão e remanescendo a menoridade relativa
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto)”
para diminuição da pena (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Desse modo, redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes.

Em sua vez, conserva-se a fração legal de 2/3 (dois terços) fixada pelo juiz da causa, relativa à causa de aumento do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), exasperando a reprimenda para 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplica-se o concurso material de crimes (CP, art. 69) por ser mais benéfico ao apelado do que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, se aplicado o concurso formal, conforme disposição legal (CP, art. 70, p. ú.).

Soma-se a pena do roubo majorado [7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa] e da corrupção de menores [1 (um) ano de reclusão], totalizando a pena definitiva em 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta [superior a oito anos de reclusão], aliada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’,

e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS

- Relator Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Enfim, quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para condenar o apelado por corrupção de menor (Lei nº 8.069/1990, art. 244-B) e para redimensionar a pena a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024